Tribunal: TJDFT
Processo: 0002615-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002615-16.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Defiro o pedido do Distrito Federal (id. 20844573) para aguardar o julgamento pelo e. STF dos embargos de declaração opostos no RE 729.107/DF (Tema 792). Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora